Tribunal: TJMT
Processo: 1034557-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034557-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCILEIDE MARIA REIS - CPF: 503.448.031-04 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1034557-55.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: JUCILEIDE MARIA REIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONSTATAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL COM RELAÇÃO À CONVERSÃO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.1.013, CPC/15 – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – CONVERSÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO AO PATAMAR DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DE ACORDO COM A MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO –

DANO MORAL –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A
extra petita
deve ser anulada apenas na parte que extrapola os pedidos da autora, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

Anulada a parte da sentença que procedeu à conversão de contrato diverso do postulado na inicial pela autora, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
– RMC para
com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua folha de pagamento, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.

Constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, esta deve ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração de acordo com a modalidade contratada – “Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público”.

A incidência da capitalização dos juros nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). No caso, não tendo o banco apelante trazido para os autos a cópia do suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para

verificar a previsão de capitalização de juros,
não há falar-se em legalidade da cobrança desse indexador.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por

JUCILEIDE MARIA REIS
, para:
a
) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em discussão para empréstimo consignado com o valor da parcela de R$152,99 em 96 meses, pelo período do contrato 25.04.2018 a 25.03.2026;
b
) determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas à maior do holerite da parte autora, atualizadas a partir do desconto indevido;
c
) conceder a antecipação de tutela para determinar que o réu se abstenha de efetivar os descontos sob o título de Cartão de Crédito Consignado na folha de pagamento da autora;
d
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$20.000,00, atualizados a partir da citação pelos índices da CGJ/MT e
,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Em suma, sustenta o apelante o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, visto que a autora realizou um tele saque no valor de R$3.523,42 em 15/07/2015, bem como seu total conhecimento quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre o procedimento de pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito consignado; da impossibilidade de conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado; aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito e tampouco à indenização por dano moral face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados; à legalidade dos juros remuneratórios aplicados, bem como da capitalização destes e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor do dano moral, a repetição de indébito na forma simples com a compensação do valor liberado à autora.

Contrarrazões no ID no 115049515, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, denota-se
dos autos que a autora

JUCILEIDE MARIA REIS
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidora pública estadual, sendo que ano de 2015, adquiriu empréstimo consignado no valor de R$736,20, oferecido pelos prepostos do requerido, o qual, no decorrer da contratação, seria descontado diretamente em sua folha de pagamento.

Alegou, todavia, que com o passar dos anos percebeu que além de os descontos não se encerrarem, estavam aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que não recebeu a cópia do contrato e ao acionar o requerido via PROCON, foi informada que havia adquirido cartão de crédito; que a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Asseverou que o requerido lhe emprestou R$ 736,20, em 28/07/2015, já pagou R$ 19.882,27 e, segundo o requerido, ainda possui o saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganada por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com o pagamento do valor de R$736,20, em 48 parcelas, à taxa de juros remuneratórios limitada a 1,75% ao mês , b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 115049497), preliminarmente arguiu o requerido: a) a inépcia da inicial por ausência de especificação dos pedidos; b) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que o crédito me discussão foi cedido ao BANCO DO BRASIL S/A, c) prescrição do direito de ação da autora, consoante artigo 206, §3o, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, esclareceu
que foram celebrados três contratos entre as partes, quais sejam:

“1) Cartão de Crédito Consignado no 4346****.****2028, emitido em 23/05/2006, atualmente consta cancelado;

2) Telesaque à vista R$ 736,20, transferido para o Banco (Banco Do Brasil), agência 2128, conta 6881 -0, de titularidade do cliente, em 28/07/2015, efetivada via TED.

3) Contrato de empréstimo consignado no 719527591 -7 formalizado em 21/02/2018 feito em um plano de 96 parcelas no valor de R$ 152,99. Sendo o valor de R$ 5.131,68, creditado em conta de titularidade da consumidora. ”

(Sic. ID no 115049497 - Pág. 4).

Esclareceu que a autora
aderiu ao contrato de cartão de Crédito Consignado em discussão,
visto que foi creditado via TED o valor de R$736,20 no dia 28/07/2015 na sua conta,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito consignado em discussão; do contrato de empréstimo consignado no 719527591-7 formalizado em 21/02/2018; os efeitos dos contratos, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Preliminar arguida de ofício – Julgamento
extra petita
.

De início, verifica-se que houve julgamento
extra petita
, posto que, como é cediço
, p
or conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. ”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. ”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

No caso, conforme acima relatado, em sua petição inicial sustentou a autora que não realizou o empréstimo do valor de R$736,20 na modalidade Cartão de Credito Consignado que lhe vem sendo cobrado pelo requerido e, por isso, requereu sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, nos seguintes termos:

“
Assim, deverá ser considerado o valor do empréstimo realizado pelo réu no valor de R$ 736,20 (setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos), em 48 parcelas, com taxa de juros de 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) (média BACEN da época 2015), [...]. ”
(Sic. 115049477 - Pág. 20).

No entanto, da leitura da sentença recorrida extrai-se que ao invés da magistrada analisar o contrato de cartão de crédito consignado no valor de R$736,20 em discussão e proceder a sua conversão para empréstimo consignado, analisou contrato diverso, qual seja: o
“[...]

Contrato de empréstimo consignado no 719527591-7 formalizado em 21/02/2018 feito em um plano de 96 parcelas no valor de R$ 152,99. Sendo o valor de R$ 5.131,68, creditado em conta de titularidade da consumidora [...]. ”

(Sic. ID no 115049497 - Pág. 4) e que não é objeto de discussão nos autos.

Aliás, nesse sentido, para melhor esclarecimento transcrevo a parte dispositiva da sentença,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e
ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão de descontos em folha sob título de cartão de crédito e em relação ao valor ali posto,
CONVERTENDO o desconto em empréstimo consignado com o valor da parcela ser de R$ 152.99, em 96 meses, pelo período do contrato de 25.04.2018 a 25.03.2026
.

Faculto a restituição dos valores à maior pago em cada parcela descontada no holerite da parte autora, acima do valor da parcela contratada, devendo haver restituição de forma dobrada e atualizada a partir do desconto indevido.

Condeno o requerido na indenização de danos morais, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), atualizados a partir.

Considerando que a parte autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em dez por cento da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

P. R. I.

Cumpra-se [...]. ”

(Sic. ID no 115049504).

É de se concluir, portanto, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que a magistrada decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC. ”

(TJMT – AG. INTERNO No 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. No 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS AO DEVEDOR –
PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA SOMENTE NO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO INICIAL –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA (ART. 917, §3o DO CPC) – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PELO EMBARGANTE QUE ACARRETOU A REJEIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE COBRANÇAS ILEGAIS – EXCESSO À EXECUÇÃO ADUZIDO DE FORMA GENÉRICA – MÉRITO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE CONFERE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 492, do CPC/15 prevê ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, sendo o pedido a condição e o limite da prestação jurisdicional, não podendo a tutela jurisdicional ser prestada senão quando requerida e com base no que foi invocado pela parte, não podendo o julgador extrapolar o pedido [...]. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800112-41.2015.8.12.0020, Rio Brilhante, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 24/07/2020, p: 29/07/2020)

Destarte, constatado o julgamento
extra petita
, deve ser declarada nula a sentença no tocante à conversão do contrato.

Anulada a questão –
conversão do c
ontrato de empréstimo consignado no 719527591-7
–, impõe-se ao caso a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §§2o e 3o, do CPC/15.

Assim, passo à análise do contrato em discussão, qual seja:
“[...] 2) Telesaque à vista R$ 736,20, transferido para o Banco (Banco Do Brasil), agência 2128, conta 6881 -0, de titularidade do cliente, em 28/07/2015, efetivada via TED [...]. ”
(Sic. ID no 115049497 - Pág. 4).

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão e que deu origem aos descontos no benefício de aposentadoria da autora.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, deve ser procedida sua conversão para modalidade de “empréstimo consignado”, uma vez que restou incontroverso o crédito do valor de R$ 736,20 da conta da autora.

Com efeito, se restou incontroversa a contratação do empréstimo entre as partes, bem como reconhecido o vício nela existente, deve ser procedida a
conversão
do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável à taxa de juros remuneratórios de
5,28%
(faturas de ID no 115049500 – pág. 01/81)
ao mês
, em
empréstimo/mútuo consignado em folha de pagamento
, bem como o recálculo da dívida (R$736,20) em quarenta e oito (48) meses com a
limitação dos juros remuneratórios ao patamar de
1,97% ao mês.

Isto porque, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de julho 2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada, qual seja,
“Crédito Pessoal consignado para trabalhadores do setor público”
era de
1,97% ao mês
.

Quanto à capitalização dos juros, ao caso descabe maiores consideração, posto que não tendo o banco apelante trazido para os autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes para

verificar a previsão de capitalização de juros,
não há falar-se em legalidade da cobrança do citado indexador.

Destarte, neste tópico não procede a tese recursal, uma vez que
não tendo o requerido comprovado a realização do contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão, deve ser
procedida a conversão deste para a modalidade de
empréstimo consignado
, para que o valor de R$736,20, seja pago em 48 meses à taxa de juros remuneratórios limitada ao percentual de 1,97% ao mês, sem capitalização.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula no 362 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
”
(TJMT - RAC No 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM

30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELA AUTORA – PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de cartão de crédito que não se comprova a efetiva contratação gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa).

Cópias de faturas consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação de cartão de crédito. ”
(TJMT - RAC No0001626-80.2016.8.11.0044, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque se tratando de verba alimentar, não é de se olvidar que além de
reduzir as condições de subsistência da autora e de sua família,

persistem há mais de seis (06) anos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC No 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 20,000,00 (vinte mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples
.

No entanto, de se ressaltar que
a restituição deve abranger
apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição
.

Isto porque, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária da autora/apelada anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA –
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. ”

(TJMT – RAC No 1050136-14.2019.8.11.0041, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 24/05/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A matéria referente à prescrição é de ordem pública e, nos termos do artigo 193 do Código Civil, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em Embargos de Declaração.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (súmula 297 do STJ).

3.
No caso concreto incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC, todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. Desse modo, como esta ação de origem foi ajuizada pela parte Autora/Embargada no dia 11 de outubro de 2017, há de se reconhecer a prescrição de parte das parcelas. Perante tal informação, verifica-se que as parcelas descontadas antes do dia 11 de outubro de 2012 restam prescritas, pois são anteriores ao quinquênio prescricional.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.
"
(TJMT – RAC No 1001481-42.2017.8.11.0021, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, publicado no DJE 23/09/2019). ”

Portanto, ainda que as cobranças questionadas tenham se iniciado em
julho/2015
,
a repetição de indébito deve abranger apenas os débitos indevidos realizados no período de cinco anos anteriores à propositura da ação, que se deu em
02/10/2021
- ID 115049476
impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição dos demais valores.

Isto porque, o fundo do direito não prescreve, aplicando-se a prescrição apenas em relação às parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Destarte, reconheço
a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto, de ofício, acolho a preliminar de sentença
extra petita
,
para anular
a sentença no tocante a revisão do
c
ontrato de empréstimo consignado no 719527591-7
e
a teor do disposto no artigo
1.013, §§2o e 3o do CPC/15,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de:

a) determinar a conversão do
contrato de cartão de crédito consignado – RMC em discussão no valor de R$736,20,
para a modalidade de
empréstimo consignado
, a ser pago em 48 meses à taxa de juros remuneratórios, limitada ao percentual de 1,97% ao mês, sem capitalização.

a) declarar a prescrição do direito do autor quanto à restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

c)
determinar que a repetição do indébito seja na forma simples e,

c) reduzir os danos morais para R$3.000,00, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022